Tribunal: STF
Processo: HC 269635
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao Recurso Extraordinário no AgRg no AResp n° nº 2.701.201/SP quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal e, no tocante às demais alegações, deixou de admiti-lo.

2. A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da tramitação de inquérito policial e de ação penal perante o juízo de primeiro grau, embora os fatos imputados tenham sido praticados quando exercia o cargo de Prefeito Municipal. Sustenta que houve usurpação da competência do Tribunal de Justiça, em afronta ao art. 29, X, da Constituição Federal. Afirma que a denúncia descreve condutas relacionadas a procedimento licitatório ocorrido durante o mandato, circunstância que atrairia o foro por prerrogativa de função, sendo nulos, desde a origem, os atos investigativos e processuais realizados sem supervisão do tribunal competente.

2.1. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça deixou de reconhecer a nulidade absoluta sob o fundamento de ausência de prequestionamento, embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 232.627/DF, firmou entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro subsiste para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções, ainda que o agente não mais ocupe o cargo. Argumenta, por fim, que a investigação e a ação penal conduzidas na primeira instância contaminam todo o processo, impondo o reconhecimento da nulidade ab initio, por violação ao princípio do juiz natural.

3. Busca, em sede liminar, a suspensão do andamento da ação penal nº 0001091-88.2015.8.26.0588. No mérito, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade absoluta do inquérito policial e da ação penal desde a origem, por ofensa ao foro por prerrogativa de função, com o consequente trancamento da ação penal.

É o relatório.

Decido.

4. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
5. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a que “quanto à alegação de nulidade absoluta por ofensa ao foro por prerrogativa de função, observa-se que a referida matéria não foi objeto de análise por nenhuma das instâncias anteriores, tampouco pelo acórdão recorrido”. Portanto, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator